Tribunal: STF
Processo: ARE 1333975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES À AUTORIDADE FAZENDÁRIA E SUPRESSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS INCIDENTES SOBRE PESSOA JURÍDICA. OFENSA AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO CONFIGURADA.
     1. A consumação de crime material contra a ordem tributária ocorre no momento da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24).
    2. Tratando-se de crimes tributários, são autores aqueles que possuem poderes de administração da empresa, fixando as diretrizes a serem seguidas.
    3. O réu Jamil Mohamad Jomaa inscreveu as lojas Comércio Real e Comércio Central em nome da laranja Lidiane Terra de Oliveira para que assim pudesse sonegar impostos e dificultar a ação fiscalizatória dos órgãos responsáveis.
    4. Flávio Pereira de Oliveira era procurador legal da empresa de fachada titularizada formalmente por sua filha, tendo conhecimento e poder de decisão acerca das decisões contábeis.
    5. Exige o crime de sonegação tributária conduta ativa ou de relevante omissão para a consciente supressão - total ou parcial - de tributos. Verifica-se perfeitamente a subsunção dos comportamentos à norma incriminadora, afrontando o bem jurídico protegido pelo tipo legal.
    6. O conjunto probatório foi gerado tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial, como, e.g., a inquirição de testemunhas, não havendo que se falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
    7. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a condenação dos réus Jamil Mohamad Jomaa e Flávio Pereira de Oliveira pela prática do delito previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90.
    8. Em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto à ré Bianca Rodrigues Jomaa.
    9. Ainda que este Tribunal tenha passado a adotar o entendimento de que não é obrigatória a utilização do critério do termo-médio (EIs nºs 5001071-30.2011.404.7206 e 5018411-48.2010.404.7100), o aumento arbitrado pelo julgador monocrático para cada vetorial negativa se revelou excessivo.
    10. Utilizada empresa de fachada, registrada em nome delaranja, mostra-se cabível a valoração negativa da vetorial circunstâncias, já que dificulta a fiscalização e, por vezes, impossibilita a recuperação patrimonial pelo fisco.
    11. Superando a sonegação o patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), caracterizado está o gravo dano à coletividade, autorizando a aplicação da causa especial de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90.
    12. O aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser: 1/6 (um sexto) para 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 03 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 04 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 05 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 06 (seis) infrações; 2/3 (dois terços) para 07 (sete) ou mais infrações (HC 115.951, 5ª Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 02-8-2010).
    13. Não há prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois não transcorrido mais de 8 anos entre quaisquer dos marcos interruptivos." (Vol. 744).
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário (Vol. 785) sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    As versões apresentadas em sede policial são uníssonas e ricas em detalhes no sentido de que LIDIANE TERRA DE OLIVEIRA seria apenas a proprietária no papel da empresa, sequer estando a par das decisões, sendo o verdadeiro proprietário e administrador o réu JAMIL MOHAMAD JOMAA.
    Destaco apenas alguns excertos dos depoimentos extrajudiciais de pessoas que também foram ouvidas como testemunhas em juízo, todos constantes do Inquérito Policial nº 5001587-11.2010.4.04.7101:
    (...)
    O Código de Processo Penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado é livre para formar a sua convicção, analisando e valorando as provas sem qualquer barreira previamente imposta pela lei, desde que indique os motivos que lhe formaram o convencimento, ou seja, desde que fundamente sua decisão.
    Saliento que o art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial.
    (...)
    Destarte, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação.
    Nesse contexto, o que se verifica dos autos é que os depoimentos extrajudiciais, os testemunhos judiciais e as circunstâncias do caso apontam para a possibilidade de alteração proposital das declarações como forma de acobertar o réu JAMIL MOHAMAD JOMAA.
    Em sede policial, todos os depoimentos, ricos em detalhes, foram no mesmo sentido. Em sede judicial, os testemunhos foram superficiais e contraditórios. Analisando-se os vídeos dos interrogatórios e os contrastando com as declarações individuais prestadas na Polícia Federal, fica claro que as testemunhas conscientemente alteraram sua versão dos fatos, pois, quando demandadas em juízo, apresentavam respostas curtas, repetitivas, sem detalhe algum, e levavam muito tempo para responder a determinadas perguntas, inclusive fornecendo respostas diferentes à medida que a pergunta era reiterada. 
    A possível razão para a modificação dos depoimentos das testemunhas em Juízo ocorreu em razão de ameaças ou represálias que poderiam advir por parte de JAMIL, prática que se pode observar no testemunho prestado à Polícia Federal de Maria Letícia Elizondo Ferreira (evento 20, doc. 6, IPL). Naquela ocasião, a depoente afirmou que há dois dias, FLÁVIO lhe procurou para saber se a depoente havia sido intimada a comparecer a esta delegacia de polícia; Que acredita que FLÁVIO foi até sua casa a mando de JAMIL; Que ficou receosa com a visita de FLÁVIO porque sabe do que eles são capazes.
    As drásticas contradições nas declarações em curto lapso temporal (1 ano), somadas ao fato de uma depoente ter sentido temor pelo fato de ter sido procurada por um dos réus (ela sabia do que eles eram capazes) evidenciam a inveracidade dos demais testemunhos.
    Mas não é só.
    Como exposto, haviam três lojas registradas em nome de laranja sob a administração de JAMIL MOHAMAD JOMAA, todas atuando no ramo de atividade econômica Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios:
    (...)
    Coincidentemente, existiam três empresas em nome do réu JAMIL MOHAMAD JOMAA, todas extintas em 04/11/1996, todas com o mesmo ramo de atividade (Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios) e todas com o mesmo endereço de estabelecimentos comerciais da empresa de fachada (Av. Uruguai, n° 1523, Chuí/RS e Av. Uruguai, n° 1445, Chuí/RS).
    São elas (IPL, evento 26 - REL_FINAL_IPL2, fl. 37): 
    (...)
    Embora o réu alegue ser somente o proprietário dos imóveis, e não das lojas, ele efetivamente participou, no bojo de Reclamatória Trabalhista proposta por Maria Letícia Elizondo Ferreira (autos nº 01582-2005-111-04-00- 4) como preposto da empresa reclamada COMÉRCIO REAL (nome fantasia - Av. Uruguai, nº 1523 - IPL - evento 28 - ANEXO7, fl. 18). Isto denota ser o réu JAMIL MOHAMAD JOMAA o responsável de fato e de direito pela pessoa jurídica. 
    Ademais, nos termos do parecer ministerial (evento 4),colhe-se, em rápida consulta eletrônica, que, em reportagem realizada pela jornalista Janice Santos sobre o pai do acusado, o Sr. Kassem Jomaa, publicada na rede social do Consulado Honorário do Líbano no RS, consta que o réu JAMIL MOHAMAD JOMAA seria o responsável pelas lojas COMÉRCIO REAL. 
    Além dos testemunhos e provas constantes nos autos, a falsidade da versão ilustrada pelo réu – de que JAMIL seria apenas o dono do prédio e LIDIANE a real proprietária da COMÉRCIO REAL, também pode ser constatada por relevante divergência no teor dos interrogatórios de BIANCA (evento 313 - VIDEO2) e de JAMIL (evento 313 - VIDEO4). 
    Ao tratar da sua atual empresa (COMÉRCIO CENTRAL), a ré BIANCA afirmou haver comprado a empresa de LIDIANE, por intermédio de seu marido, JAMIL. Por sua vez, JAMIL referiu que não a adquiriu de LIDIANE, pois o prédio era seu e foi ele quem empregou o capital para a aquisição dos produtos. 
    Assim, as fartas provas obtidas durante a fase inquisitorial acerca da autoria do delito por parte de JAMIL acabaram sendo corroboradas em juízo através do testemunho de Tais Natália Cruz Pereira, dos interrogatórios dos réus JAMIL e BIANCA e da prova documental constante dos autos, regularmente submetida ao contraditório. Não há falar, nesse diapasão, em condenação fundada unicamente em elementos informativos colhidos no curso do Inquérito Policial.
    (...)
    Verifica-se, portanto, que JAMIL MOHAMAD JOMAA inscreveu as lojas COMÉRCIO REAL e COMÉRCIO CENTRAL em nome da laranja Lidiane Terra de Oliveira para que assim pudesse sonegar impostos e dificultar a ação fiscalizatória dos órgãos responsáveis. Nesta esteira, ao explorar as atividades dos estabelecimentos comerciais inscritos em nome de terceiros, JAMIL acabava por obter todo o lucro da atividade sem se preocupar com as irregularidades cometidas em nome da pessoa jurídica, acabando, consequentemente, por se eximir de eventuais responsabilidades que surgissem, seja nos aspectos civil (fornecedores), trabalhista, fiscal, tributário e/ou criminal. 
    O fato é que JAMIL MOHAMAD JOMAA praticou o crime de sonegação fiscal, cujo valor de tributos iludidos, atualizado até 11/2010, era de R$ 2.002.355,64 (dois milhões, dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente